Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 706.583.581-20 (APELANTE), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), SUZANA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 042.572.551-02 (APELANTE), GOMES VIEIRA SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 18.022.745/0001-17 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES MACEDO - CPF: 763.177.301-72 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA - CNPJ: 33.005.364/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSBORDAMENTO DE ÁGUA EM APARTAMENTO - DANOS CAUSADOS PELA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SÍNDICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES GASTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPARAÇÃO DOS DANOS NA MOBÍLIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO
DO QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A responsabilidade civil da síndica ocorre quando as atribuições do cargo não são cumpridas adequadamente, ocasionando prejuízos aos condôminos ou a terceiros. O conjunto probatório demonstra que o imbróglio no apartamento dos Apelantes não decorreu da inobservância das atribuições inerentes à síndica.

No entanto, considerando que os danos foram ocasionados pelos problemas originados na área comum do Condomínio, inconteste a responsabilidade solidária deste em reparar os prejuízos experimentados pelos Recorrentes.

O pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 41.251,55 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), está desacompanhado de provas, seguras e incontestes, que demonstrem o valor efetivamente gasto para a aquisição de nova mobília. Esta situação, evidentemente, afasta o pleito indenizatório.

A obrigação de fazer, que consiste no reparo dos danos causados na mobília do quarto do casal, deve ser imposta aos Apelados, já que comprovado o nexo de causalidade com os danos. O valor a ser despendido deverá ser apurado em liquidação de sentença, já que não foi indicado pelo
Expert
o valor de cada bem.

Considerando a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa da Recorrida, as condições financeiras das partes, bem como a dúplice finalidade do instituto, infere-se que R$ 10.000,00 (dez mil reais) é a quantia adequada para indenizar o dano moral, com a ressalva de 50% desse valor é para cada Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002196-53.2019.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Robson Ribeiro de Souza
e
Suzana Pereira de Araújo
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
que julgou improcedente a pretensão inicial em relação aos Requeridos
Condomínio Residencial Ana Paula e Andréia Rodrigues Macedo
e, condenou os Autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observadas as disposições do art. 98, § 3o, do CPC.

Em relação à empresa Requerida
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou-a ao pagamento de R$ 1.354,32 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por dano material, com acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês), ambos a contar do evento danoso.

Além disso, condenou a empresa prestadora de serviços ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros de mora (1% ao mês) a partir da data do evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade mantém suspensa em relação aos Autores pois, beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões, os Apelantes alegam que o
Condomínio Residencial Ana Paula
e

a síndica
Andréia Rodrigues Macedo
são responsáveis solidariamente com a empresa
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
pelos danos causados em seu apartamento, haja vista a má-prestação dos serviços contratados pelo Condomínio.

Complementam que o Condomínio e a síndica não fiscalizaram as obras que estavam sendo realizadas no telhado, falharam ao não exigir a vedação provisória dos buracos que foram abertos e, sobretudo, na realização da pintura da sacada do imóvel dos Recorrentes.

Asseguram que os danos materiais não se resumem em R$ 1.354,32 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), como entendeu o Juiz singular, pois os orçamentos feitos (pintura e mão-de-obra) alcançam a cifra de R$ 6.599,97 (seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

Frisam ser indispensável a majoração desta verba indenizatória para R$ 41.251,55 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), a fim de que possam executar a pintura e adquirir novos móveis para substituir os que foram danificados.

Insurgem-se, também, a respeito do valor da indenização por dano moral, pois desconsiderou a existência de duas pessoas no polo ativo da demanda, Logo, deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Firme nesses argumentos, requerem a reforma da sentença. De modo alternativo,
“no tocante à pintura do imóvel, que essa obrigação de pagar seja convertida em obrigação de fazer, a fim de que os Recorridos contratem terceiro para a realização da pintura no apartamento do recorrentes”.

Contrarrazões de
Condomínio Residencial Ana Paula
e
Andréia Rodrigues Macedo
no ID. 90089824.

Contrarrazões da pessoa jurídica
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda ME
no ID. 90089826.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Robson Ribeiro de Souza
ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais
em desfavor da empresa
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda – Me, Condomínio Residencial Ana Paula
e
Andréia Rodrigues Macedo.

Na peça vestibular, narraram que são moradores do apartamento do último andar do Bloco A2 do Condomínio Requerido.

Em 09/02/2018, segundo afirmaram, os empregados da empresa Ré, na execução dos serviços contratados pelo Condomínio, quebraram algumas telhas e entortaram a calha.

Alegaram que, em 11/02/2018, ao retornarem de viagem, o casal encontrou o apartamento “inundado” pelas águas da chuva, e as paredes e teto tinham manchas de umidade e reboco fofo.

Afirmaram, além disso, que
“a cama do casal estava molhada e manchada, tal qual sua cabeceira, entre outros móveis, como o guarda-roupa e os criados-mudos, cujas superfícies de laca já estavam se soltando, bem como o tampo da mesa da sala de jantar, que ficou cheio de microbolhas.”

O fato foi comunicado à administração do Condomínio que, após vistoria
in loco
pelo zelador, entrou em contato com a empresa prestadora de serviços, a qual firmou acordo extrajudicial com os Autores, em 20/02/2018, para a reparação de todos os danos.

Frisaram que, se não bastasse a cama de má qualidade entregue pela Requerida
Gomes

Vieira
, o conserto das avarias foram mal executados, obrigando-os a promover os reparos por conta própria, cujos gastos totalizaram R$ 8.112,27, a saber:

- mão de obra para reparo e pintura na sacada - R$ 1.200,00;

- material para o reparo e pintura na sacada - R$ 143,98;

- reinstalação da tela de proteção na sacada em substituição à que foi destruída - R$ 450,00;

- colocação de gesso - R$ 500,00

- mão de obra para reparo e pintura no apartamento - R$ 3.500,00;

- material para reparo e pintura do apartamento - R$ 1.345,59

- lençol, edredom, travesseiros e fronhas novas – R$ 972,70.

Aduziram que, posteriormente, em virtude da chuva que caiu na madrugada de 28/09/2018, o apartamento foi novamente afetado. Segundo constatação feita no momento pelo próprio Autor , o dano ocorreu porque a empresa contratada havia deixado telhas fora do lugar.

Asseguraram que, dessa vez, o estrago acometeu o guarda roupa (móvel planejado) do quarto de visitas, o colchão da cama de casal, o sofá da sala que, mesmo impermeabilizado, ficou muito molhado, além da parede do quarto do casal, que teve a pintura danificada.

Posto isso, requereram a condenação das Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 41.251,55 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, cuja quantia inclui os gastos já dispendidos pelos Autores e os que ainda vão gastar para refazer a pintura dos cômodos atingidos pelas goteiras e substituir os móveis danificados pela água. Além disso, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Pediu, também, a condenação apenas do
Condomínio Residencial Ana Paula
e da empresa
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda - ME
a reparar o telhado do apartamento dos autores e conter as infiltrações e goteiras.

O pedido de tutela de urgência foi deferido e determinada a realização de vistoria
in loco,
com a ordem para que o Perito descrevesse o estado em que se encontrava o telhado, as paredes do apartamento e os móveis da residência. Para os trabalhos, nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda. (ID. 90089728).

Contestação do
Condomínio Residencial Ana Paula
e
Andréia Rodrigues Macedo
no ID. 90089759 e
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
no ID. 90089765.

Embora intimada, a parte Autora não apresentou Réplica, conforme Certidão anexada no ID. 90089775.

Laudo Pericial encartado no ID. 90089800 que, após impugnação da parte Autora, foi complementado no ID. 90089810.

Intimadas sobre novos esclarecimentos apresentados pelos peritos, ambas as partes permaneceram em silêncio, consoante Certidão de ID. 90089812.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o juiz julgou improcedente a pretensão inicial em relação ao
Condomínio Residencial Ana Paula e Andréia Rodrigues Macedo,
e condenou os Autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observadas as disposições do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em relação à empresa
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou-a ao pagamento de R$ 1.354,32 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinte e dois centavos) a título de indenização por dano material, com acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês), ambos a contar do evento danoso.

Além disso, condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros de mora (1% ao mês) a partir da data do evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade foi mantida suspensa em relação aos Autores, beneficiários da justiça gratuita.

Esta sentença deu azo à interposição deste Apelo pelos Autores
Robson Ribeiro de Souza
e
Suzana Pereira de Araújo
.

Os Apelantes defendem que o
Condomínio Residencial Ana Paula
e

a síndica
Andréia Rodrigues Macedo
também devem ser responsabilizados pela reparação civil.

Pois bem. De acordo com o art. 1.348 do Código Civil, compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;

III - dar imediato conhecimento à assembléia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;

IX - realizar o seguro da edificação.

§ 1
o
- Poderá a assembleia investir outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação.

§ 2
o

- O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.

Partindo dessa premissa, dessume-se que a responsabilidade civil do síndico ocorre quando as atribuições do cargo não são cumpridas adequadamente, ocasionando prejuízos aos condôminos ou a terceiros.

No caso concreto, observa-se que a síndica do Condomínio Recorrido não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, tampouco foi omissa em resolver o problema apresentado no apartamento dos Apelantes.

Ao que se extrai do ID. 90089760 e 90089684, a síndica sempre manteve contato com a Apelante Susana a respeito da entrega dos materiais adquiridos para pintura do imóvel pela empresa Apelada (
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
), e também sempre se dispôs, enquanto representante do Condomínio, em resolver o impasse, resultando, inclusive, no acordo extrajudicial entre os Apelantes e a empresa prestadora de serviços.

Por esse motivo, não há responsabilidade solidária da síndica
Andréia Rodrigues Macedo
em reparar os danos sofridos pela Recorrentes.

No que se refere à responsabilidade do Condomínio, impõe salientar que quando o dano se origina na coluna mestra da entrada/prumada ou áreas comuns ou qualquer outro ramal ou objeto que constitua área comum, cabe ao condomínio as despesas com o conserto. Também
os danos causados em unidade condominial gerados por problemas originados nas áreas comuns são de responsabilidade do condomínio
, salvo se demonstrado que a origem do prejuízo decorre da negligência do proprietário de alguma das unidades condominiais.

No caso concreto, pelo que consta no ID. 90089682, o Condomínio Apelado contratou a empresa Recorrida para efetuar a pintura externa dos nove Blocos e a colocação de dreno externo para captação de água dos aparelhos de ar condicionado de todos os apartamentos.

Especificamente no que tange ao Bloco A2 do Condomínio Apelado, onde esta situado o apartamento dos Apelantes, verifica-se que para a execução dos serviços contratados pelo próprio Condomínio, a empresa terceirizada (
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
) quebrou algumas telhas e entortou a calha.

Não se pode olvidar, nesse contexto e à luz do que dispõe o art. 1.331, § 2.o do Código Civil, que o telhado e o terraço compõe a área comum de um Condomínio.

Art. 1.331 – Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. [...]

§ 2.o - O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos.

[...]

§ 5.o - O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio.

Assim, considerando que os danos causados no apartamento dos Apelantes foram ocasionados pelos problemas originados na área comum do
Condomínio Residencial Ana Paula
, ou seja, no telhado/terraço, inconteste a sua responsabilidade solidária em reparar os prejuízos experimentados pelos Recorrentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. INFILTRAÇÕES. PERÍCIA. D
ANOS ORIGINADOS DE PROBLEMAS NAS ÁREAS COMUNS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO.
PROVA OBTIDA EM MEDIDA CAUTELAR ANTECIPADA. SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INAPTIDÃO DE EVENTUAL PROVA TESTEMUNHAL PARA ELIDIR AS CONCLUSÕES DO ESPECIALISTA. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. NÃO COMPROVADO USO DO BEM PARA LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. VALORES INDICADOS NO LAUDO. DANO MORAL EVIDENTE. QUANTUM REPARATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO CONCRETA. HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO. 1. Ação indenizatória. Infiltrações. 2. Prova pericial realizada em ação cautelar de produção antecipada. Regular submissão ao crivo do contraditório.
3. Laudo que aponta para a existência de danos provenientes do telhado (área comum), com extensão para os demais cômodos do apartamento.
4. Afastada fundamentadamente, pelo expert, a alegação de que as avarias teriam advindo de problemas na tubulação do banheiro do autor. 5. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova testemunhal para comprovar tal alegação que seria inapta a ilidir as conclusões do especialista nomeado para o exame. 6. Dever de indenizar, com amparo nos artigos 186 e 927, do Código Civil. 7. Dano material, fixado conforme indicação da perícia. 8. Lucros cessantes indevidos. Não comprovada a utilização do bem para locação. Dívidas de cotas condominiais e de contas de energia elétrica com suspensão de fornecimento, que corroboram a conclusão pela inexistência de intenção de locação. 9. Dano moral evidente. Transtorno intenso e duradouro, que ultrapassa o mero aborrecimento. 10. Ponderação razoável e proporcional, empreendida pela D. sentenciante. 11. Honorários, que devem ser proporcionalmente distribuídos, face à sucumbência recíproca (um pedido acolhido, outro desacolhido, um acolhimento parcial). Artigo 86, caput, do CPC. 12. Provimento parcial do segundo apelo, apenas nesse aspecto. Desprovimento do primeiro recurso.
(TJRJ. Apelação 00068991020178190003. Relator Des(a). Gilberto Clóvis Farias Matos. Décima Quinta Câmara Cível. Julgado em 02/12/2020., Publicado em 04/12/2020). (sem destaque no original)

Por esses fundamentos, deve ser imposta a responsabilidade solidária do Apelado
Condomínio Residencial Ana Paula
na reparação dos danos causados aos Recorrentes.

No que se refere à indenização por danos materiais, o Juiz condenou a Apelada
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
ao pagamento de R$ 1.354,32 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinte e dois centavos), com acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês), ambos a contar do evento danoso.

Os Apelantes pugnam pela verba indenizatória no valor de R$ 41.251,55 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), para que possam executar a
pintura no imóvel
e adquirir
novos móveis
para substituir os que foram danificados.

Como é cediço, os danos materiais podem ser configurados por despesa gerada por ação ou omissão de terceiro, ou pelo que a vítima deixou de auferir em razão de tal conduta, o que caracteriza a necessidade de reparação pelos chamados lucros cessantes.

Em outras palavras, os danos materiais nada mais são que perdas e danos compreendidos em lucros cessantes e
danos emergentes
, sendo aqueles [lucros cessantes] representados pelo que a parte deixou de lucrar em determinado período, e este [danos emergentes]
o que o lesado ou prejudicado
efetivamente perdeu ou desembolsou.
Todavia,
para serem deferidos, devem estar cabalmente demonstrados.

Ressalto que o pedido de indenização por danos materiais formulado pelos Apelantes diz respeito a gastos relacionados à nova pintura que
irão
fazer no apartamento e à
aquisição
dos novos móveis que substituirão os danificados, o que, desde logo, evidencia não se tratar de valores efetivamente já despendidos.

No que se refere às pinturas já realizadas, colhe-se do acordo extrajudicial firmado em

20/02/2018 entre os Apelantes e a empresa Apelada
Gomes Vieira
a assunção de responsabilidade desta última com o pagamento desses danos (ID. 90089690).

Vale consignar, ademais, que de acordo com o Laudo Pericial encartado no ID. 90089800 e 90089810, não há reparos pendentes, ou seja, a serem feitos na pintura do imóvel, posto que já foram realizados.

No tocante à mobília, o Perito concluiu que os danos ainda existentes se concentram na cabeceira da cama, criados mudos, cama do casal e guarda-roupa.

O
expert
ressaltou que, no momento da vistoria, foi afirmado pela Apelante Susana que o sofá havia impermeabilização, e após a análise deste móvel, não foi constatada qualquer estrago.

Quanto ao guarda-roupa do quarto de visitas, o profissional consignou que na data da vistoria foi impedido, pela própria Recorrente, o acesso a este cômodo, sob a justificativa de que os danos se concentravam no guarda-roupa instalado no dormitório do casal (suíte).

Para maior clareza, transcrevo a conclusão do
expert
:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

I. No que se refere aos danos decorrentes da presença de água no interior do apartamento, não foram identificados abalos estruturais no imóvel,
sendo constatado somente danos materiais nos móveis
.

II. Através dos registros fotográficos analisados, fora constatado que o imóvel dos autores sofreu transbordamento de água através de telhas danificadas na cobertura, durante a vistoria fora constatado que face à presença da água, foram danificados os móveis:
cabeceira da cama, o guarda-roupas, dois criado mudo e a cama do casal
, conforme devidamente apresentado no escopo do Laudo Pericial.

III. Partes do forro do imóvel apresenta manchas pontuais, semelhantes a sujidades, tais manchas ocorrem somente no forro, mas não possuem similaridades com fatores relacionados a umidade recente (coloração e presença de bolor), entretanto, para seu reparo torna-se necessário a repintura do forro dos dois dormitórios e da sala de estar.

IV. Por fim, cabe concluir que atualmente o telhado do imóvel foi reparado, e após vistoria realizada na laje, em dia chuvoso, fora constatado que a mesma se encontrava seca, sem sinais de manchas, comprovando assim que os reparos realizados foram suficientes para sanar os problemas ocorridos na parte interna do imóvel, não havendo a necessidade de intervenções nas telhas, rufos e calhas.
(sem destaques no original)

Nota-se, pois, que os danos materiais se centralizaram no quarto do casal.

Os Apelantes acostaram no ID. 90089722 orçamentos elaborados pela empresa
Finger Móveis Planejados
no valor de R$ 16.704,00 (dezesseis mil, setecentos e quatro reais); da empresa
Sandrini Planejados
no valor de R$ 12.980,00 (doze mil, novecentos e oitenta reais); e da empresa
Mobiliano Sob Medida
no valor de R$ 13.885,23 (treze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), todos referente à mobília da suíte, ou seja, cabeceira da cama, guarda-roupa e dois criados.

Ocorre, todavia, que não está demonstrado no caderno processual o gasto efetivamente despendido pelos Recorrentes, ou seja, não se tem provas de qual foi o valor
pago
pelos Apelantes para a recomposição dos móveis danificados na suíte do casal.

Logo, não há falar em indenização por danos materiais no valor de R$ 41.251,55 (quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), tal como pretendem os Recorrentes.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 6o, VIII, DO CDC - REQUISITOS - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - PAGAMENTO DE FATURAS EM DUPLICIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A inversão do ônus da prova em ações envolvendo relações de consumo não é automática, exigindo-se a demonstração da hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida na ação. O reconhecimento do dano moral pelo ordenamento jurídico deve pautar-se pela existência do ato ilícito, da ofensa à dignidade humana e do nexo de causalidade entre esses dois elementos. Ausente prova do ilícito não há falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem tampouco em danos morais.
O ressarcimento por dano material depende de efetiva demonstração de prejuízo, a fim de não se transmudar em enriquecimento sem causa.

(TJMG. Apelação n.o 10518150166602001. Relator José Augusto Lourenço dos Santos. Julgado em 24/10/2018. Publicado em 30/10/2018). (sem destaque no original)

Observa-se, no entanto, que aos Apelados incumbe a
obrigação de fazer
consistente no reparo dos danos causados na mobília dos Recorrentes, haja vista estar comprovado o nexo de causalidade entre a conduta daqueles e os danos causados nos móveis destes.

Nesse aspecto, conforme se extrai do Laudo Pericial acima mencionado, os danos materiais concentram-se nos seguintes móveis que compõe o
quatro do casal
: cabeceira da cama, guarda-roupa, dois criado mudo e a cama do casal.

Assim, não pairam dúvidas de que os Apelados
Condomínio Residencial Ana Paula

Gomes Vieira Serviços
e
Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME
devem ser condenados, solidariamente, à obrigação de fazer que consiste na reparação da cabeceira da cama, guarda-roupa, dois criado mudo e a cama existentes no quarto da casal Recorrente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, já que não foi indicado pelo
Expert
o valor de cada bem danificado.

Noutro ponto, os Apelantes se insurgem a respeito da indenização por dano moral, pois, no seu ponto de vista, o Julgador desconsiderou a existência de duas pessoas no polo ativo da demanda, Logo, deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inegável que os infortúnios causados aos Apelantes ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento.

Vale dizer, ainda, que a parte adversa não desafiou o capítulo da sentença que impôs o dever de indenizar os Autores/Apelantes.

Não se pode olvidar, contudo, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Nessa linha de pensamento, considerando a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa da empresa Recorrida, as condições financeiras de ambas partes, bem como a dúplice finalidade do instituto (meio de punição ao responsável pelo dano e forma de compensação ao sofrimento e angústia vivenciados pela parte lesada), infere-se que a quantia fixada pelo Juiz singular (R$ 5.000,00)
comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com a ressalva de que é R$ 5.000,00 (cinco mil) para
Robson Ribeiro de Souza
e R$ 5.000,00 (cinco mil) para
Suzana Pereira de Araújo
, uma vez que a indenização não é para o casal Apelante, mas para a pessoa lesada.

Feitas essas considerações,
provejo em parte o recurso para: i) fixar a responsabilidade solidária do Condomínio Residencial Ana Paula e da empresa Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME

em relação os danos causados aos Apelantes; ii) condenar os Apelados Condomínio Residencial Ana Paula e Gomes Vieira Serviços e Locações Ltda-ME à obrigação de fazer que consiste em reparar os prejuízos causados nos móveis do quarto do casal, os quais constam no laudo pericial, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença; iii) majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais, com a ressalva de que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é para cada Apelante. Demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Diante da reforma da sentença, verifica-se que os Autores/Apelantes lograram êxito na maior parte dos pedidos. Por essa razão, inverto o ônus da sucumbência e condeno os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11.o do CPC, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021